Tribunal: STM
Processo: 7000731-48.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL E APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. REJEIÇÃO POR MAIORIA. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença que condenou dois civis à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incursos no crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal Militar (CPM). 2. A denúncia relata que os apelantes ingressaram clandestinamente em base militar, pulando o portão e cortando o cabo de uma das câmeras de monitoramento, sendo presos em flagrante quando se dirigiam à saída principal. 3. A DPU pugna pela reforma da sentença e pela absolvição de ambos os apelantes, alegando ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante genérica da confissão e a concessão do sursis processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comparecimento do acusado citado por edital impõe a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP) no processo penal militar; (ii) estabelecer se a conduta preenche os elementos do tipo penal de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), notadamente quanto ao dolo e à inexigibilidade de conduta diversa; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão e da suspensão condicional do processo (sursis processual). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Preliminar rejeitada por maioria, de nulidade do processo em relação ao apelante citado por edital, a partir de sua citação, e a aplicação do art. 366 do CPP, o qual determinaria a suspensão do processo e do prazo prescricional, mantendo a sentença e o prosseguimento do feito. 6. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta, bastando para sua consumação que o agente tenha consciência de que está entrando em área militar por acesso proibido ou burlando a vigilância. 7. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de adentrar em área sob a administração militar, mesmo com o conhecimento de ser um local de acesso restrito. 8. A autoria e a materialidade delitivas estão configuradas, pois o local era sinalizado com placas de "área militar", o portão estava fechado com cadeado e corrente e os apelantes o escalaram para ingressar na organização militar. 9. O corte do cabo de uma câmera de vigilância e a não solicitação de ajuda indicam a intenção dos apelantes de ingressar e de permanecer incógnitos em área militar restrita, o que afasta a alegação de ausência de dolo. 10. Não está configurada a inexigibilidade de conduta diversa, pois os apelantes não demonstraram que o ingresso clandestino era a única opção, não sendo razoavelmente exigível a conduta delitiva para proteger direito próprio. 11. A atenuante da confissão não se aplica ao caso, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante, o que indica que a autoria delitiva nunca foi ignorada ou atribuída a outrem. 12. O sursis processual (Lei nº 9.099/1995, art. 89) não se aplica à Justiça Militar da União, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal Militar (STM) no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000. 13. O pedido de suspensão condicional da pena foi concedido na sentença recorrida, restando prejudicado o pleito defensivo nesse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Não provimento dos recursos. Teses de julgamento: "1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta, sendo suficiente a vontade livre e consciente de adentrar em área sob a administração militar por onde seja defeso ou não haja passagem regular. 2. O dolo se configura pela simples consciência de ingressar em área militar restrita, independentemente de finalidade específica ou ocorrência de dano. 3. O sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/1995) é inaplicável na Justiça Militar da União". Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 84, 292, 302, 500, III, "c", 1ª parte; CPP, arts. 312, 366, 564, III, "e", 1ª parte; CPPM, arts. 106, 292, 500, III, "c", 1ª parte; Lei nº 9.099/1995, art. 89; CF/1988, art. 5º, LV, LXIII, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos (FO) n.º 0000016- 73.2006.7.02.0202, Relator: Ministro José Américo dos Santos (data de julgamento: 23/09/2010, data de publicação: 23/9/2010); Recurso em Sentido Estrito n° 0000252-69.2017.7.11.0111, Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes (data de julgamento: 20/02/2018, data de publicação: 05/03/2018); Apelação nº 7000840-97.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Leonardo Puntel (data de julgamento: 9/9/2021, data de publicação: 27/9/2021); IRDR n° 7000457-17.2023.7.00.0000, Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (data de julgamento: 19/11/2024, data de publicação: 28/2/2025) (ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
29/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DALCI FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
29/10/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 07/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR, SUSCITADA
PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR), DE NULIDADE
DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL, QUE, ACOMPANHADO
DA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN, DECLARAVAM A NULIDADE
DO PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL, E, COM BASE NA
INTERPRETAÇÃO DO ART. 292 DO CPPM, CONFORME A CONSTITUIÇÃO,
APLICAVAM O ART. 366 DO CPP, COM A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AO APELANTE LUIS
FERNANDO CLEMENTE DA SILVA, ATÉ QUE FOSSE ENCONTRADO E
FORMALMENTE CITADO, PROSSEGUINDO O FEITO REGULARMENTE EM
RELAÇÃO AO APELANTE DALCI FERREIRA JUNIOR, COM A CONSEQUENTE
SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, PARA
MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, QUE CONDENOU OS CIVIS DALCI
FERREIRA JUNIOR E LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA À PENA DE 6
(SEIS) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSOS NO CRIME DO ART. 302 DO
CPM. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO NÃO PARTICIPARAM DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: DALCI FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DO PROCESSO A
PARTIR DA CITAÇÃO POR EDITAL E APLICAÇÃO DO ART. 366 DO
CPP. REJEIÇÃO POR MAIORIA. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME
DE MERA CONDUTA. DOLO CONFIGURADO. NÃO OCORRÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SURSIS
PROCESSUAL.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
sentença que condenou dois civis à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incursos no crime de ingresso clandestino, previsto no art. 302 do Código Penal
Militar (CPM).
2. A denúncia relata que os apelantes ingressaram clandestinamente em base
militar, pulando o portão e cortando o cabo de uma das câmeras de
monitoramento, sendo presos em flagrante quando se dirigiam à saída principal.
3. A DPU pugna pela reforma da sentença e pela absolvição de ambos os
apelantes, alegando ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa.
Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante genérica da confissão e a
concessão do sursis processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comparecimento
do acusado citado por edital impõe a aplicação subsidiária do art. 366 do
Código de Processo Penal (CPP) no processo penal militar; (ii) estabelecer se a
conduta preenche os elementos do tipo penal de ingresso clandestino (art. 302
do CPM), notadamente quanto ao dolo e à inexigibilidade de conduta diversa; e
(iii) analisar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão e da
suspensão condicional do processo (sursis processual).
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Preliminar rejeitada por maioria, de nulidade do processo em relação ao
apelante citado por edital, a partir de sua citação, e a aplicação do art. 366 do
CPP, o qual determinaria a suspensão do processo e do prazo prescricional,
mantendo a sentença e o prosseguimento do feito.
6. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é de mera conduta,
bastando para sua consumação que o agente tenha consciência de que está
entrando em área militar por acesso proibido ou burlando a vigilância.
7. O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e
consciente de adentrar em área sob a administração militar, mesmo com o
conhecimento de ser um local de acesso restrito.
8. A autoria e a materialidade delitivas estão configuradas, pois o local era
sinalizado com placas de "área militar", o portão estava fechado com cadeado e
corrente e os apelantes o escalaram para ingressar na organização militar.
9. O corte do cabo de uma câmera de vigilância e a não solicitação de ajuda
indicam a intenção dos apelantes de ingressar e de permanecer incógnitos em
área militar restrita, o que afasta a alegação de ausência de dolo.
10. Não está configurada a inexigibilidade de conduta diversa, pois os apelantes
não demonstraram que o ingresso clandestino era a única opção, não sendo
razoavelmente exigível a conduta delitiva para proteger direito próprio.
11. A atenuante da confissão não se aplica ao caso, uma vez que os apelantes
foram presos em flagrante, o que indica que a autoria delitiva nunca foi
ignorada ou atribuída a outrem.
12. O sursis processual (Lei nº 9.099/1995, art. 89) não se aplica à Justiça
Militar da União, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal
Militar (STM) no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
13. O pedido de suspensão condicional da pena foi concedido na sentença
recorrida, restando prejudicado o pleito defensivo nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Não provimento dos recursos.
Teses de julgamento: "1. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) é
de mera conduta, sendo suficiente a vontade livre e consciente de adentrar em
área sob a administração militar por onde seja defeso ou não haja passagem
regular. 2. O dolo se configura pela simples consciência de ingressar em área
militar restrita, independentemente de finalidade específica ou ocorrência de
dano. 3. O sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/1995) é inaplicável na
Justiça Militar da União".
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 84, 292, 302, 500, III, "c", 1ª parte;
CPP, arts. 312, 366, 564, III, "e", 1ª parte; CPPM, arts. 106, 292, 500, III, "c", 1ª
parte; Lei nº 9.099/1995, art. 89; CF/1988, art. 5º, LV, LXIII, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos (FO) n.º 0000016-
73.2006.7.02.0202, Relator: Ministro José Américo dos Santos (data de
julgamento: 23/09/2010, data de publicação: 23/9/2010); Recurso em Sentido
Estrito n° 0000252-69.2017.7.11.0111, Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros
Góes (data de julgamento: 20/02/2018, data de publicação: 05/03/2018);
Apelação nº 7000840-97.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Leonardo Puntel
(data de julgamento: 9/9/2021, data de publicação: 27/9/2021); IRDR n°
7000457-17.2023.7.00.0000, Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha (data de julgamento: 19/11/2024, data de publicação: 28/2/2025)
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Odilson Sampaio
Benzi, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu
conhecer dos recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública da União, por
maioria, em rejeitar a preliminar de nulidade do processo a partir da citação por edital,
suscitada de ofício pelo Ministro Relator, e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento aos apelos para manter a sentença recorrida, que condenou os civis Luis
Fernando Clemente da Silva e DALCI FERREIRA JUNIOR à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incursos no crime do art. 302 do CPM.
Brasília, 29 de outubro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: O Ministério Público Militar (MPM) iniciou o processo
porque os civis Dalci Ferreira Junior e Luis Fernando Clemente da Silva entraram sem
permissão (clandestinamente) em uma base da Marinha, pulando o portão e cortando o cabo
de uma câmera de vigilância.
O que o Juiz de primeiro grau decidiu: O Juiz Federal da Justiça Militar, que
julgou o caso inicialmente, condenou os dois civis a uma pena de 6 (seis) meses de prisão, em
regime aberto, pelo crime de "ingresso clandestino" (entrar em área militar proibida). O Juiz
também concedeu a eles o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) por 2 anos.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que motivou o recurso: A Defensoria Pública da União (DPU) recorreu para o
Superior Tribunal Militar (STM). A DPU pediu para o Tribunal anular a condenação ou
absolver os acusados, alegando que eles não tinham a intenção de cometer um crime
(ausência de dolo) e que não tinham outra escolha (inexigibilidade de conduta diversa). A
defesa também pediu benefícios como a redução da pena pela confissão e a suspensão
condicional do processo (sursis processual). Além disso, foi levantada uma discussão
preliminar sobre a validade do processo para um dos acusados, Luis Fernando Clemente da
Silva, que foi notificado apenas por edital (publicação) e não compareceu à Justiça.
Qual foi a principal discussão no recurso: A principal discussão foi definir se os
civis agiram com a intenção (dolo) de invadir a área militar, já que a defesa alegou que eles
só entraram para sair do local onde o barco em que estavam encalhou. Outro ponto
importante foi se a lei processual penal comum (art. 366 do CPP), que suspende o processo
quando o acusado citado por edital não é encontrado, deve ser aplicada subsidiariamente no
processo penal militar.
O que o Ministro Relator decidiu: O Ministro Relator, Ministro Artur Vidigal de
Oliveira, votou para manter a condenação. Ele explicou que o crime de ingresso clandestino
se completa só pelo fato de entrar na área proibida e que a intenção deles ficou clara, pois o
local tinha placas, o portão estava fechado e eles o pularam, além de terem cortado o cabo de
uma câmera, o que mostra que queriam entrar escondido. Ele também reforçou que a
suspensão condicional do processo (sursis processual) não é permitido na Justiça Militar da
União. Sobre a questão preliminar, a maioria dos Ministros do Tribunal rejeitou a proposta do
Ministro Relator de suspender o processo para o acusado citado por edital, decidindo pelo
prosseguimento normal do julgamento.
Resultado final do Recurso: O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu negar
provimento aos recursos da defesa por unanimidade, mantendo a condenação dos civis à pena
de 6 (seis) meses de detenção. Este processo foi julgado em:
Brasília, 29 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa dos civis Dalci Ferreira
Junior e Luis Fernando Clemente da Silva, interpõe recurso de apelação contra a sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que os condenou à pena de seis meses de detenção, como incursos no crime
previsto no art. 302 (ingresso clandestino) do Código Penal Militar (CPM), em regime
prisional aberto, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 anos (processo 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ, evento 317, SENT1).
Consta na denúncia que, por volta de 2h da madrugada do dia 18/12/2022, os
apelantes teriam ingressado clandestinamente na Base de Hidrografia da Marinha em
Niterói/RJ, pulando o portão da Seção Técnica e Administrativa Local (SETAL) e cortado o
cabo de uma das câmeras de monitoramento. Eles foram presos em flagrante quando se
dirigiam à saída principal do Complexo Naval da Ponta da Armação (CNPA) (processo
7001007-16.2022.7.01.0001/RJ, evento 61, DENUNCIA1).
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decisão proferida no dia 19/12/2022, o juiz plantonista determinou que os
apelantes fossem postos em liberdade, designando para o mesmo dia, às 14h, audiência de
custódia, por meio de videoconferência (processo 7001007-16.2022.7.01.0001/RJ, evento 3,
DEC1).
Expedidos e cumpridos os respectivos alvarás de soltura, foram os apelantes
devidamente comunicados quanto à realização e procedimentos para que comparecessem à
audiência de custódia, entretanto, na hora aprazada, nenhum deles compareceu (processo
7001007-16.2022.7.01.0001/RJ, evento 12, OFIC1, evento 12, ANEXO2 e evento 21,
ATA1).
A denúncia foi oferecida em 18/7/2023 e recebida em 19/7/2023, sendo o
apelante Dalci Ferreira Junior devidamente citado em 4/8/2023 (processo 7001007-
16.2022.7.01.0001/RJ, evento 66, DEC1, processo 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ, evento
22, CERT1).
Embora promovidas diversas tentativas, não foi possível localizar e citar o
apelante Luis Fernando Clemente da Silva, sendo determinada sua citação por edital, ocorrida
nas publicações dos dias 19, 20 e 21/2/2024 (processo 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ,
evento 24, CERT1, evento 36, CERT1, evento 40, CERT1, evento 67, RELT1).
Foi decretada a revelia do apelante Luis Fernando Clemente da Silva em
2/4/2024 e o feito tramitou regularmente a partir de então (processo 7000731-
48.2023.7.01.0001/RJ, evento 79, DESP1).
A sentença foi disponibilizada em 21/2/2025 e, devidamente intimado, o
Ministério Público Militar (MPM) manifestou-se no sentido de que não recorreria, ocorrendo
o trânsito em julgado para a acusação em
12/3/2025
(processo
7000731-
48.2023.7.01.0001/RJ, evento 329, CERT1).
A DPU apresentou, tempestivamente, recurso de apelação em nome dos dois
apelantes em 26/2/2025 (processo 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ, evento 326, PET1).
Em suas razões, a DPU pugna pela reforma da sentença condenatória e pela
absolvição de ambos os apelantes, alegando ausência de dolo e inexigibilidade de conduta
diversa, requerendo que seja aplicada a atenuante genérica da confissão e seja concedido o
sursis (processo 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ, evento 346, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o MPM pugna pela manutenção da sentença condenatória
por seus próprios termos (processo 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ, evento 353,
CONTRAZAP1).
Em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Hermínia Célia Raymundo, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(processo 7000731-48.2023.7.01.0001/STM, evento 9, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estão preenchidos os requisitos necessários à admissibilidade do recurso,
devendo ser conhecido.
1. Preliminar
1.1. Aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal
O Tribunal Pleno, por maioria, decidiu rejeitar a preliminar de nulidade do
processo a partir da citação por edital, suscitada de ofício por este Ministro Relator, sob o
fundamento de que a citação por edital, nos termos regulados pelo Diploma Processual Penal
Castrense, não representa nulidade, conforme declaração de voto da lavra do Revisor,
Ministro Lourival Carvalho Silva (evento 33, DECLARAÇÃO DE VOTO1).
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para acolher a
referida preliminar de nulidade do processo em relação ao apelante Luis Fernando Clemente
da Silva, a partir de sua citação por edital, e, com base na interpretação do art. 292 do CPPM
conforme a Constituição Federal, aplicar o art. 366 do CPP, determinando a suspensão do
processo e da contagem do prazo prescricional até que o acusado fosse encontrado e
formalmente citado, prosseguindo o feito regularmente em relação ao apelante Dalci Ferreira
Junior, com a consequente separação dos processos, pelos motivos que passo a expor.
A interpretação conforme a Constituição é uma técnica de interpretação jurídica
que busca dar às normas infraconstitucionais um sentido compatível com as normas do texto
constitucional.
A interpretação sistemática consiste em analisar uma norma dentro do conjunto
do ordenamento jurídico, ou seja, considerando sua relação com outras normas, princípios e
valores que compõem o sistema jurídico como um todo. Em vez de interpretar um artigo de
forma isolada, o intérprete deve buscar compreender seu sentido e alcance a partir da
coerência interna do ordenamento, respeitando sua lógica e evitando contradições.
O art. 292 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que “o processo
seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do
processo, deixar de comparecer sem motivo justificado”. Entendo que esse dispositivo
permanece válido, desde que seja interpretado conforme a Constituição Federal (art. 5º, LV),
e levando-se em conta sua relação com a teleologia do ordenamento jurídico processual penal
como um todo (art. 500, III, "c", 1ª parte, do CPPM, art. 564, III, "e", 1ª parte, do CPP, e art.
366 do CPP).
A citação é o ato que garante a observância do contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, da Constituição Federal). Todo acusado deve ser informado da ação penal contra
ele, seus motivos, conteúdo e andamento. Somente após a ciência da acusação, a parte pode
exercer seu direito de defesa. A citação válida é pré-requisito para a instauração da ação
penal, vinculando o investigado à instância e aos direitos e deveres daí decorrentes. Ela
estabelece a relação processual.
A citação é de tal importância que tanto o CPP (art. 564, III, "e", 1ª parte)
quanto o CPPM (art. 500, III, "c", 1ª parte) consideram nulo o processo quando não há
citação. Mesmo com sentença transitada em julgado, essa nulidade pode ser reconhecida
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por meio da revisão criminal ou da querela nullitatis (ação declaratória de inexistência ou
anulação de sentença).
O Judiciário tem o papel de consolidar a paz social e a segurança dos cidadãos.
Esse é o principal objetivo da norma penal. O Estado deve preservar os interesses da
sociedade, em face da conduta daqueles que violam a ordem jurídico-penal, impedindo que
pessoas de má-fé burlem a ação da Justiça. Contudo, também é seu papel impedir que o
sujeito seja processado e condenado sem que lhe tenha sido concedida a oportunidade de se
defender.
Esse papel está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 (ODS
16), da Agenda 2030 da ONU, que tem como foco a promoção de sociedades pacíficas e
inclusivas, o acesso à justiça para todos e a construção de instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.
O art. 366 do CPP foi alterado para garantir a ampla defesa a todos os acusados,
ajustando-se ao entendimento sobre a validade da citação por edital. O novo texto dispõe:
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312.
A redação atual desse dispositivo confirma que, uma vez realizada a citação por
edital, se o acusado não comparece nem constitui advogado, o processo e o prazo
prescricional ficam suspensos. A interpretação do art. 366 do CPP leva à conclusão de que a
citação ficta somente é admitida quando cumpre sua finalidade.
Se o acusado não é localizado para ser citado pessoalmente ou não responde à
citação por edital, ele também não será encontrado para cumprir a pena após a sentença
condenatória proferida à sua revelia. Mandados de prisão não cumpridos frustram o resultado
do processo e a aplicação da lei penal, prejudicando a credibilidade da Justiça e
comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional. O Judiciário dispende tempo e
serviço enquanto o processo “gira em falso”, abarrotando-se as pautas com procedimentos
que não trazem resultado prático, em situação de ofensa aos princípios da instrumentalidade,
da celeridade e da efetividade processual.
A falta de citação válida causa desequilíbrio entre acusação e defesa,
prejudicando o direito à informação e ao devido processo legal (art. 5º, LXIII, da
Constituição Federal). A citação por edital, embora válida, somente será eficaz quando atingir
seu objetivo, ou seja, se o réu se apresentar ou nomear advogado. Caso contrário, torna-se um
procedimento burocrático sem efeito prático no processo penal.
Portanto, a interpretação literal do art. 292 do CPPM, que permitia a
condenação à revelia do acusado citado por edital, conflita com dispositivos da Constituição
Federal, com princípios processuais constitucionais, e com dispositivos da legislação
processual penal infraconstitucional.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição
Federal e sua interpretação sistemática, com a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP, não
beneficia apenas o réu. A suspensão da ação contra o acusado revel favorece a defesa,
enquanto a suspensão do curso da prescrição concede à acusação um mecanismo de combate
à impunidade.
No presente caso, após infrutíferas diligências para localizar o acusado, o juízo
determinou sua citação por edital, e nomeou a DPU para sua curadoria. Citado por edital, ele
não compareceu à audiência de qualificação, interrogatório e oitiva de testemunhas, o
que resultou em sua revelia, nos termos do art. 292 do CPPM.
Apesar dos esforços para localizar o acusado e da sua citação por edital, esta se
mostrou inócua, pois poucas pessoas acompanham tais publicações, resultando em violação
dos princípios constitucionais mencionados.
Diante desse quadro, rejeito a incidência do art. 292 do CPPM e acolho a tese
de aplicação do art. 366 do CPP, por um motivo de ordem prática, qual seja, a falta de
resultado útil da condenação penal à revelia, e por ser a medida que mais se coaduna com
princípios basilares do processo penal.
O voto proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira nos Embargos (FO) n.º
0000016-73.2006.7.02.0202 (DJe 23/9/2010) adota o mesmo entendimento:
10. (...) hodiernamente, é inconcebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. Com
efeito, entendo que o art. 292 do CPPM só será aplicável para os casos em que o acusado,
uma vez citado, deixe de comparecer, injustificadamente, aos atos subsequentes do processo
em que a sua presença seja indispensável, ou proceda da mesma forma após ter constituído
advogado. E nem se diga que a designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua
defesa supriria a exigência de o acusado ter conhecimento da ação penal contra ele
formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo esse múnus para se
fazer presente a defesa técnica. O que não pode ser admitido é a citação por edital e a
consequente declaração de revelia do acusado, prosseguindo-se o feito até a condenação, sem
que esse sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua pessoa.
Alinhando-me ao mencionado voto, compreendo que a declaração de revelia,
nos termos do art. 292 do CPPM, pressupõe a ausência deliberada do acusado dos atos
processuais indispensáveis à sua presença, apesar de haver sido devidamente citado. No
presente caso, a presunção de conhecimento da acusação, utilizada para justificar a revelia,
não se sustenta, pois o acusado foi citado por edital, mas não compareceu aos autos
processuais subsequentes nem realizou contato com a DPU. Assim, persiste a necessidade de
se garantir o pleno exercício do direito de defesa.
A incomunicabilidade entre o acusado e a defesa técnica compromete a
qualidade da defesa, impossibilitando a coleta de informações cruciais e a formulação de
estratégias adequadas. A mera citação formal não supre a necessidade de contato efetivo,
essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, considerando que esta Corte pode exercer o controle das normas
infraconstitucionais de forma difusa, reforço que o art. 292 do CPPM deve ser interpretado de
acordo com a Constituição Federal.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, deve ser suspenso o processo e a contagem do prazo prescricional
até que o acusado Luis Fernando Clemente da Silva seja localizado e regularmente citado.
Contudo, não há razão para a suspensão do processo ou do prazo
prescricional em relação ao apelante Dalci Ferreira Junior, o qual foi devidamente citado,
tendo havido a regular instrução e tramitação do feito.
Como consequência da nulidade da sentença e da suspensão do feito apenas em
relação a um dos apelantes, a separação dos processos mostra-se medida necessária para
garantir a prevalência do princípio constitucional da duração razoável do processo e da
efetiva prestação jurisdicional.
A separação de processos está prevista no CPPM no art. 106, que assim dispõe:
Separação de processos
Art. 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes;
b) quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
No caso, a suspensão do processo apenas em relação a uma de suas partes
mostra-se revestida de relevância suficiente para fundamentar a separação dos processos.
Nesse sentido, transcrevo julgado desta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO ÓRGÃO
JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NA ALÍNEA "C" DO ART. 106 DO
CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. Conselho Permanente de Justiça que
procedeu separação do processo devido à dificuldade de se localizar grande parte dos
Acusados, para fins de citação, por meio de Carta Precatória Citatória. Verifica-se nos autos
que os Acusados, ainda, não foram sequer citados, dado que não localizados nos seus
endereços, mesmo após várias tentativas. Por isso, a permanência deles na Ação Penal Militar
só retardará a continuidade da apuração quanto ao Réu já citado, inclusive ferindo o
princípio da duração razoável do processo, nos termos do Art. 5°, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988. A separação do processo em relação ao réu já citado é medida
que guarda consonância com o princípio da celeridade processual e tem o condão de evitar
a perda da pretensão punitiva pela prescrição. Recurso, de ofício desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000252-
69.2017.7.11.0111. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
20/02/2018, Data de Publicação: 05/03/2018). (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido acolher a preliminar suscitada de ofício para
declarar a nulidade do processo a partir do primeiro ato posterior à citação por edital, e, com
base na interpretação do art. 292 do CPPM conforme a Constituição Federal, aplicar o art.
366 do CPP, determinando a suspensão do processo e da contagem do prazo prescricional em
relação ao apelante Luis Fernando Clemente da Silva, até que seja encontrado e formalmente
citado, prosseguindo o feito regularmente em relação ao apelante Dalci Ferreira Junior, com a
consequente separação dos processos.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A DPU interpõe o presente recurso de apelação e requer a reforma da sentença
que condenou os civis Dalci Ferreira Junior e Luis Fernando Clemente da Silva, como
incursos no crime do art. 302 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção.
Para tanto, alega a inexistência do dolo de ofender a instituição militar, pois a
intenção dos agentes ao adentrarem em área militar era apenas sair do local onde o barco no
qual estavam ficou encalhado e pugna para que seja reconhecida a inexigibilidade de conduta
diversa.
Requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, III, "d", do CPM,
alegando que ambos os apelantes confessaram espontaneamente os fatos tanto no momento
em que foram abordados quanto perante a autoridade militar. Pugna, por fim, pela concessão
do sursis a ambos os apelantes.
2.2 Razões de decidir
Inicialmente, cabe registrar que o art. 302 do CPM assim dispõe quanto ao
crime de ingresso clandestino:
Art. 302 Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Observa-se que o tipo penal tem por objetivo tutelar a administração militar,
especificamente no que tange à segurança física de suas instalações, principalmente por
serem locais sensíveis e que exigem maior proteção, considerando os bens materiais ali
armazenados.
Trata-se de crime de mera conduta, sendo suficiente que o agente tenha
consciência de que está ingressando em área militar, mediante burla à vigilância ou via acesso
proibido. Por essa vertente, não se pode dizer que a tipicidade da conduta possa ser excluída
pela não ocorrência de dano à administração militar, pois o dano não é elementar do tipo
penal em comento.
Com efeito, para a consumação do delito, basta a entrada, pura e simples, em
área sob a administração militar, independentemente dos motivos determinantes do ato
praticado pelo agente, não sendo exigida, por parte dele, qualquer conduta agressiva, seja em
relação ao pessoal ou às instalações.
O núcleo subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e
consciente de adentrar em área sob a administração militar, mesmo tendo o conhecimento de
ser um local de acesso restrito.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em apreço, verifica-se que o local por onde os apelantes ingressaram na
Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (SETAL) estava devidamente sinalizado com
placas e portão estava fechado com cadeado, não sendo crível que os apelantes
desconhecessem que se tratava de área militar e restrita (processo 7001007-
16.2022.7.01.0001/RJ, evento 40, ANEXO4).
Ademais, os relatos das testemunhas contrapõem a tese defensiva, como ver-se-
á a seguir.
A testemunha Terceiro-Sargento Lucas Felipe Machado Lima exercia a função
de Comandante da Guarda das 00h às 4h da manhã e narrou ter recebido ordem do
contramestre, por rádio, para impedir que dois suspeitos que haviam pulado o portão da
SETAL saíssem do local, sendo informado que os suspeitos se dirigiam à saída principal do
CNPA. Pontuou ter encontrado os apelantes já próximos à saída e que ali os deteve.
Afirmou que no local por onde os apelantes ingressaram havia todas as
indicações de que se tratava de área militar, como placas de "área militar", "se afaste",
"proibido tráfego e fundeio de embarcações" e "proibida a entrada", e que embora o local não
contasse com sentinela naquele horário, o portão estava trancado, não havendo passagem
livre para quem por ali chegasse.
Por fim, informou que, ao perguntar aos apelantes o motivo pelo qual se
encontravam dentro do quartel, eles responderam que estavam consumindo bebida alcóolica
na casa da irmã de um deles quando resolveram sair de barco, mas a embarcação encalhou
nas proximidades da SETAL, o que os levou ao ingresso na OM para tentar sair. Esclareceu
que os apelantes não portavam armas ou qualquer outro objeto ou instrumento no momento
em que foram detidos.
O Cabo Victor Ricardo Pereira Daudt da Silva Barreto testemunhou que foi
acionado pelo rádio, assim como o Sargento Lucas, e que viu os apelantes se dirigindo da
saída da SETAL para o portão de saída principal, quando lhes ordenou que parassem.
Afirmou que soube depois que o cabo da câmera de vigilância havia sido cortado, mas não
testemunhou esse fato.
Narrou que no setor por onde os apelantes ingressaram na OM existiam três
galpões que continham, basicamente, sucata. Embora não se recordasse muito bem, pareceu-
lhe que, à época, não foi encontrada nenhuma embarcação no local onde os apelantes
afirmaram ter encalhado.
Por sua vez, o Terceiro-Sargento André Luiz Araújo Pereira Silva narrou que
estava exercendo a função de contramestre no dia dos fatos quando verificou mudança em
uma das câmeras de vigilância, que foi desligada. Em seguida, viu por outra câmera duas
pessoas saindo da área da SETAL, dirigindo-se à saída principal. Pontuou ter comunicado o
fato ao Sargento Lucas. Afirmou que não participou das buscas, mas acompanhou o Sargento
Lucas na condução dos detidos para a lavratura do APF. Verificou que um dos apelantes
mancava bastante e, até onde se lembra, os apelantes não portavam nada consigo quando
foram presos.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o Terceiro-Sargento Ailton Senna Moreira de Souza relatou que estava
na sala de estado no momento em que os apelantes foram vistos por meio das câmeras de
vigilância e, em seguida, foi à guarda para acionar o oficial de serviço e prosseguir com os
procedimentos.
Perguntado sobre as câmeras de segurança, afirmou que após os apelantes terem
sido levados até a sala de estado, ele e outros militares foram ao local do ingresso e perto de
um prédio abandonado havia uma escada de madeira caída com um degrau quebrado e uma
fiação enrolada próxima a essa escada. Esclareceu que não foi encontrado nenhum objeto
com os apelantes no momento da prisão.
O relato das testemunhas reforça o entendimento de que houve dolo dos
apelantes de ingressar em área militar sem autorização, pois o local era sinalizado, o portão
estava fechado com cadeado e corrente, o qual teve que ser escalado para que os apelantes
conseguissem o ingresso na OM.
Ademais, foi encontrada uma escada próxima à câmera de vigilância, cujo cabo
foi cortado momentos antes de os apelantes serem presos, sugerindo que foi o meio utilizado
para manter sua incursão em área militar ignorada.
Dessa forma, a autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente
configuradas, não cabendo a alegação de ausência de dolo.
No que toca ao pedido de aplicação da inexigibilidade de conduta diversa, como
excludente de culpabilidade, é certo que esta ocorre quando, devido às circunstâncias, o
agente não tinha como agir de outra maneira. Esse conceito leva em conta se, na situação em
que ele se encontrava, era realmente impossível comportar-se de forma diferente.
O CPM define o estado de necessidade com excludente de culpabilidade no art.
39. Vejamos:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
Para que essa excludente seja aplicada, é preciso que a pessoa estivesse numa
situação em que, claramente, não tinha como agir de forma diferente. Isso envolve analisar
aspectos como o grau da coação que ela sofreu, sua capacidade mental no momento do fato e
se havia alternativas viáveis para agir de outro jeito. Essa avaliação deve ser feita com
cuidado e de forma individualizada, levando em conta todos os detalhes do caso para
verificar se realmente não havia outra conduta que pudesse ser exigida do agente.
Ora, esse não é o caso dos autos. Os apelantes não tinham como única opção o
ingresso clandestino. Se realmente estivessem em uma situação de perigo, teriam solicitado
ajuda, mas, pelo que se depreende dos autos, a intenção deles era adentrar no quartel de
forma sorrateira, sem serem vistos. O corte do cabo da câmera de segurança indica que havia
intenção dos apelantes tanto de ingressar quanto de permanecer incógnitos enquanto
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circulavam por área militar restrita. O fato de não ter sido encontrado nenhum bem ou objeto
pertencente à Base de Hidrografia da Marinha não é pressuposto de que as alegações
defensivas correspondem à realidade.
Ademais, não demonstrou a defesa que a única opção que lhes restava era
enveredar para o caminho do delito de ingressar clandestinamente em área militar.
Reforço que o crime de ingresso clandestino é crime de mera conduta, portanto
não há necessidade de se comprovar dolo específico, dano ou outra lesão à ordem militar,
bastando a comprovação da conduta delitiva para a subsunção ao tipo penal do art. 302 do
CPM.
Nesse sentido, transcrevo julgado desta Corte:
APELAÇÃO. MPM. ART. 302 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INGRESSO CLANDESTINO.
PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE MERA CONDUTA.
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME QUE INEXIGE
FINALIDADE ESPECÍFICA DO AGENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
CONDENAÇÃO IMPOSTA. PENA MÍNIMA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. O delito de
ingresso clandestino é crime de mera conduta, dispensando a ocorrência de resultado
naturalístico, e que se consuma independentemente da ocorrência de prejuízo, pois a
probabilidade da ocorrência de dano é presumida pelo próprio tipo penal. 2. Para a
consumação do tipo penal não se exige dolo específico. A única manifestação de vontade
exigida do agente é a de ingressar em área militar, por onde seja defeso ou não haja
passagem regular. Precedentes do STM. 3. Verificou-se, in casu, que o agir do Acusado
preencheu todas as elementares do tipo penal do artigo 302 do CPM, pois sabia se tratar de
área militar e, de forma livre, consciente e voluntaria, adentrou no local, não havendo
quaisquer circunstâncias que pudessem justificar a conduta e excluir a responsabilização
penal. 4. Não havendo circunstâncias que motivem a elevação da pena base acima do seu
mínimo legal, bem como ausentes causas que agravem ou diminuam a pena, esta deve ser
fixada no patamar mínimo legal. 5. Apelo conhecido e provido. Decisão majoritária. (STM.
Apelação 7000840-97.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel. Data julgamento:
9/9/2021. Data publicação: 27/9/2021.) (Grifo nosso.)
Tampouco se pode considerar a atenuante genérica em decorrência da
confissão, pois não se tratava de autoria ignorada ou atribuída a outrem, condição de
aplicação da referida atenuante, considerando que os apelantes foram surpreendidos em
flagrante após o ingresso clandestino.
Ademais, ainda que fosse considerada, não geraria qualquer efeito, uma vez que
os apelantes foram condenados no mínimo legal.
Por fim, a DPU requer, em suas razões, a concessão do sursis processual no
título do item 4 de sua peça processual, bem como no primeiro parágrafo, mas refere-se à
suspensão condicional da pena no parágrafo final do mesmo item. A jurisprudência acostada,
da mesma forma, refere-se à suspensão condicional da pena. Portanto, há dúvidas se o pedido
defensivo se refere ao sursis processual, previsto no art. 89 da Lei n.º 9.099/1995, ou ao
sursis propriamente dito, previsto no art. 84 do CPM.
Em relação ao sursis processual ou suspensão condicional do processo, medida
despenalizadora introduzida no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n.º 9.099/1995, é
entendimento consolidado no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 que tal instituto não se
aplica à Justiça Militar da União.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de meu posicionamento pessoal ser diferente, tendo votado, por ocasião
do IRDR, "pelo cabimento do benefício do sursis processual para o réu civil", reconheço que
a decisão do STM tem efeito vinculante e deve ser seguida, por respeito à legalidade, à
segurança jurídica e ao tratamento igual entre os réus. Assim, fica proibido o uso do sursis
processual nos processos da Justiça Militar da União.
Quanto à suspensão condicional da pena, é benefício que conta com previsão
expressa no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar e já foi concedido
na sentença recorrida, restando, portanto, prejudicado o pedido defensivo.
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e ausentes quaisquer
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, não há razão para que se reforme a
sentença recorrida, a qual deve ser mantida nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou os
civis Dalci Ferreira Junior e Luis Fernando Clemente da Silva à pena de 6 (seis) meses de
detenção, como incursos no crime do art. 302 do CPM, com a concessão do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377470v29 e do código CRC 3ff6dfa3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 18:47:05
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377470 .V29
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000731-48.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: DALCI FERREIRA JUNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), no
patrocínio dos interesses dos civis DALCI FERREIRA JUNIOR e LUIS FERNANDO
CLEMENTE DA SILVA, ora Apelantes, buscando desconstituir a Sentença proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº 7000731-48.2023.7.01.0001, que os condenou à
pena de 6 (seis) meses de detenção, por incursão no crime do art. 302 do Código Penal
Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e
o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos.
No julgamento da irresignação in tela, realizado na sessão
presencial/videoconferência do dia 29 de outubro do corrente ano, antes de adentrar no
mérito recursal, o Exmo. Ministro Relator ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA suscitou, ex
officio, preliminar de nulidade do processo, a partir da citação por edital.
Nesta questão preliminar, dele divergi, por entender que a citação editalícia, nos
termos regulados pelo Diploma Processual Penal Castrense, não representa nulidade,
posicionamento vencedor, segundo o entendimento da maioria dos membros do Plenário
desta Corte.
Quanto ao mérito da insurgência, acompanhei o voto do ilustre Relator, no
sentido de conhecer do recurso de Apelação interposto pela DPU e negar-lhe provimento,
para manter inalterada a Sentença recorrida, que condenou os civis DALCI FERREIRA
JUNIOR e LUIS FERNANDO CLEMENTE DA SILVA à pena de 6 (seis) meses de
detenção, pela prática do delito de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do CPM.
Vejamos o enfrentamento da preliminar e, na sequência, do mérito.
1. Preliminar de nulidade em razão da citação editalícia e revelia do Réu, arguida ex
officio – aplicação analógica do art. 366 do CPP comum
Cuida-se de tema há muito suscitado e discutido nesta Corte d'Armas, cuja
jurisprudência dominante firmou-se no sentido da inaplicabilidade, no âmbito do Processo
Penal Militar, do art. 366 do Diploma Processual Penal comum (CPP), visto haver
regramento próprio, a respeito da revelia de acusado, no Códex Processual Penal Castrense.
Com efeito, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) regula
satisfatoriamente a matéria, seja nos termos do art. 292, seja com base no art. 412, não
havendo, portanto, qualquer omissão que autorize a aplicação subsidiária do CPP comum
neste tema. Confira-se:
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Revelia do acusado
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Revelia do acusado solto
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem justa
causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que sua
presença seja indispensável.
Desse modo, haja vista a norma castrense contemplar o devido tratamento do
assunto e não apresentar lacunas, não é possível a aplicação de dispositivo de legislação
alienígena, em respeito ao princípio da especialidade, fundamento basilar da Justiça
Castrense.
A aplicação subsidiária do CPP comum somente encontraria espaço se a norma,
apesar de expressamente prevista no CPPM, fosse flagrantemente inconstitucional, o que não
ocorre, in casu.
Na verdade, a aplicação do art. 366 do CPP, por analogia, traduzir-se-ia em
inovação legislativa. Notadamente por mesclar os aspectos mais favoráveis de duas
legislações diversas, promovendo a criação de uma terceira regra, prática vedada e reprimida
por este Tribunal, que não acolhe o chamado hibridismo normativo, sobretudo em respeito ao
critério especializante, que orienta toda a atuação da Justiça Militar da União (JMU),
postulado do qual a Justiça Castrense não pode se desviar.
Para além, conforme preleciona Cícero Robson Coimbra Neves, a aplicação de
dispositivo do CPP comum ao vertente caso implicaria a utilização de norma mais gravosa ao
Réu. Confira-se:
Entende-se, em resposta, que no caso específico do art. 366 do CPP, sua aplicação não é
cabível ao processo penal militar e, por consequência, não se configura em uma causa de
suspensão da prescrição da pretensão punitiva.
Muito simples é a construção quanto à sua não aplicação, centrando-se na existência de
previsão específica para o assunto no CPPM, que não contraria a Constituição Federal -
portanto, não havendo omissão -, no fato de uma suposta aplicação do art. 366 do CPP ferir a
índole do processo penal militar e, finalmente, pelo fato de a construção pela aplicação
importar em analogia in malam partem, visto criar uma regra a mais de suspensão da
prescrição não prevista no Código Penal Militar ou em norma extravagante que se aplique
ao crime militar. (In Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único. 6ª edição.
São Paulo. Jus Podivm. 2022. p. 839); (Grifo nosso)
Ademais, como é cediço, a citação por edital é espécie de citação ficta e, por
isso, excepcional, podendo ser autorizada somente após esgotados os meios de localização
para a citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas do art. 277, V, do CPPM
1.
Tal situação restou claramente demonstrada nos autos, em que o Juízo de
primeiro grau somente utilizou a citação editalícia, após reiteradas diligências frustradas de
citação pessoal do acusado Luis Fernando Clemente da Silva, tendo sido promovidas diversas
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tentativas para a sua efetiva localização, conforme relatado pelo eminente Relator.
Ilustrando o posicionamento adotado, trago à colação recente julgado desta
Corte:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 366 DO CPP. HIBRIDISMO NORMATIVO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento à
apelação e manteve sentença condenatória por recusa de obediência (art. 163 do CPM). O
voto divergente na apelação suscitou preliminar de nulidade por citação editalícia e revelia,
com base no art. 366 do CPP comum e tratados internacionais, e, no mérito, absolveu o réu
por atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o art. 366 do Código de Processo
Penal comum nos processos da Justiça Militar, em caso de citação por edital e decretação de
revelia; e (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação subsidiária do Código de Processo Penal comum à Justiça Militar só é
admitida em caso de omissão na legislação processual penal militar.
4. O Código de Processo Penal Militar possui norma específica sobre a revelia do acusado
citado por edital (art. 292 do CPPM), não havendo, portanto, omissão a ser suprida pelo art.
366 do CPP comum.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar rechaça o
hibridismo jurídico, que consiste em mesclar regimes penais distintos para selecionar as
partes mais favoráveis ao réu, sob pena de violar o princípio da especialidade e da separação
dos poderes.
6. A citação editalícia e a decretação da revelia, conforme o CPPM, não afrontam os direitos
fundamentais, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a Convenção
Americana de Direitos Humanos ou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. É inadmissível a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de
Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar, em razão da existência de norma
específica no art. 292 do Código de Processo Penal Militar e do princípio da especialidade.
(...)
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000607-61.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/9/2025. Data de Publicação:
8/10/2025) (grifos nossos)
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito da JMU, há que se observar e respeitar os valores juridicamente
tutelados, o rito próprio e a forma com que a legislação específica é aplicada aos delitos
praticados na caserna. Assim, rejeitar a presente preliminar é medida que se impõe, pois,
como visto, o Magistrado de primeira instância não feriu qualquer princípio fundamental ou
constitucional.
Por tais motivos, votei no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal, a
preliminar de nulidade arguida, de ofício, pelo Relator, sendo acompanhado pela maioria dos
Ministros desta Corte.
Em relação ao mérito, acompanhei, na íntegra, o posicionamento do Relator,
que foi acolhido de forma unânime pelo Plenário, consonte as razões que adiante passo a
expor.
2. Mérito
2.1. Fatos originadores da demanda
Nos termos da Denúncia, o Ministério Público Militar (MPM) atribuiu aos
Apelantes a prática do delito capitulado no art. 302 do CPM, por terem, na madrugada do dia
18/12/2022, ingressado clandestinamente na Base de Hidrografia da Marinha em Niterói,
Estado do Rio de Janeiro (evento 1, INIC1, da APM).
Após a regular tramitação do feito, o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM julgou
procedente a pretensão acusatória, condenando DALCI FERREIRA JUNIOR e LUIS
FERNANDO CLEMENTE DA SILVA nas sanções do art. 302 do CPM.
Inconformada com o veredito condenatório, a DPU interpôs recurso de
Apelação, pugnando pela absolvição dos Apelantes, sob o argumento de ausência de dolo
específico e inexigibilidade de conduta diversa. Requereu, ainda, caso mantida a condenação,
a aplicação da atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM, alegando, para tanto, que “os
denunciados confessaram espontaneamente os fatos na ocasião dos seus depoimentos no
IPM”. Por fim, pediu a concessão da suspensão condicional da pena aos Apelantes (evento
346 da APM).
Feita esta breve digressão, passa-se a analisar o enquadramento no tipo penal
pelo qual responderam os Acusados.
2.2. Considerações sobre o art. 302 do CPM
O crime de ingresso clandestino é descrito no Codex Penal Militar, da seguinte
forma:
Ingresso clandestino
Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou
em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem
regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o referido delito, o professor Guilherme Nucci preleciona:
647. Aspectos objetivos: O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. O passivo é o Estado,
simbolizado pela administração militar. Trata-se de uma modalidade específica de
desobediência, embora não se configure a conduta típica contra uma autoridade ou
funcionário em particular; volta-se a unidades militares. Noutros termos, inexiste
pessoalidade na transgressão. Penetrar significa ingressar em algum lugar, porém com o
caráter de invasão. Volta-se a conduta típica a unidades particularmente tuteladas pelo
Estado, tais como fortalezas, quartéis, estabelecimentos militares de toda ordem, navios,
aeronaves, hangares e outros lugares sujeitos à administração militar. (Nucci, Guilherme de
Souza. Código Penal Militar comentado. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 302).
Por seu turno, Cícero Robson Coimbra Neves, ao tratar sobre o delito em tela,
leciona que “o delito se consuma com a passagem do corpo do autor, total ou parcialmente,
do limite físico do local protegido” (Coimbra Neves, Cícero Robson, Streifinger, Marcello.
Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 7ª Edição, revista, ampliada e atualizada.
São Paulo, Editora: JusPodivm, 2023. Pág. 1.716).
Trata-se de crime de mera conduta, punível diante do dolo genérico, consistente
na intenção de adentrar a área militar.
2.3. Conformação delitiva - autoria, materialidade e dolo da conduta
Na hipótese sub oculi, a Defesa Pública não questiona a autoria, tampouco a
configuração da materialidade delitiva, atendo-se a sustentar a inexistência de dolo na
conduta dos Acusados e a ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa. Ambos os
aspectos restaram amplamente delineados na Sentença vergastada.
A materialidade e a autoria do ingresso clandestino encontram-se
comprovadas pela prova testemunhal e documental, hábeis na demonstração de que os
Apelantes foram presos em flagrante no interior da Base de Hidrografia da Marinha em
Niterói, na madrugada do dia 18/12/2022.
Nesse ponto, vale resgatar os seguintes fragmentos da Sentença hostilizada:
De outro lado, as testemunhas apresentadas pelo Autor da Ação Penal Militar, CB Victor
Ricardo Pereira Daudt da Silva Barreto, 3º SG André Luiz Araújo Pereira Silva, 3º SG
Ailton Senna Pereira de Sousa e 3º SG Lucas Felipe Machado Lima, confirmaram, em juízo,
a presença dos acusados no interior da área militar, como narrado na denúncia, destacando-
se o depoimento dessa última, que exercia a função de Comandante da Guarda, quando diz
que recebeu a ordem do Contramestre para barrar os acusados, que estavam dentro do
quartel na primeira esquina, junto ao portão principal do CNPA; que naquele horário não
havia sentinela no local que era sinalinalizado (sic) como sendo área militar com a
advertência de entrada proibida; que os acusados, na ocasião, disseram que o barco em que
estariam teria encalhado na proximidade da Cetal e, por isso, pularam para conseguir sair.
Acrescentou, ainda, esta testemunha que, segundo o Oficial de Serviço, os réus romperam os
cabos das câmeras, vindo um deles inclusive a sofrer uma queda que lhe causou uma lesão.
Em vista dessas declarações e do laudo da perícia feita no local e que instruiu o APF nº
7001007-16.2022.7.01.0001 (evento 40, DOC4), não há dúvida que houve o ingresso
clandestino na área militar, como narrado na peça pórtico. Inquestionável é também que os
réus desenvolveram as condutas de forma dolosa, entendido o dolo como definido no inciso I
do artigo 33 do CPM "quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo".
(Grifos no original)
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passando-se à verificação da culpabilidade, o dolo que permeia o agir dos
Acusados é manifesto.
Com efeito, os próprios traços objetivos da conduta dos Apelantes, consistentes
na ação de pularem o obstáculo que delimita a Base de Hidrografia da Marinha e ingressarem
em local onde lhes era defeso passar, tendo, na oportunidade, danificado uma das câmeras de
vigilância lá existentes, são indicativos seguros de que estavam imbuídos da vontade livre e
consciente de praticar a conduta criminosa descrita no art. 302 do CPM.
Nesse contexto, diante da comprovação da autoria, da materialidade e do dolo, e
na ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, o decisum de primeiro
grau encontra-se irretocável, no que tange aos elementos constitutivos do tipo penal.
2.4. Das teses defensivas
A construção argumentativa da Defesa cinge-se a uma suposta atipicidade na
conduta dos Acusados, alegando ausência de dolo específico, em virtude da inexigibilidade
de conduta diversa dos agentes. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento e aplicação da
atenuante da confissão espontânea no caso concreto, além da concessão da suspensão
condicional da pena aos Apelantes.
A despeito do empenho defensivo, não existem nos autos provas hábeis a
confirmar essas alegações.
2.4.1. Da alegação de ausência de dolo específico na conduta
Em suas razões recursais, a Defesa Pública alega ausência de dolo na conduta
dos Apelantes, aduzindo o seguinte:
Portanto, não se vislumbra in concreto o fim específico de ofender a instituição militar ou
mesmo pôr em risco a segurança da OM, já que as próprias testemunhas informaram que os
réus não portavam nenhum objeto ou armas, isto é, não ingressaram com nenhum motivo que
não fosse sair do local onde ficaram presos. Ora, resta evidenciada a ausência do dolo
específico consistente na consciência e vontade de ingressar clandestinamente em área militar.
Nesse sentido, não houve dolo por parte dos denunciados em praticar o delito previsto no art.
302 do Código Penal Militar, sendo atípica ambas as condutas.
Sem razão a Instituição Defensória, quanto à argumentação em tela. No ponto,
Enio Luiz Rossetto ensina que:
Por ser crime doloso, “exige a lei não somente que o local seja sujeito à administração
militar, mas também que o local seja proibido ao trânsito em geral, e que, ainda, não haja
passagem regular. O local deve estar bem assinalado, devidamente certificado, de modo a não
deixar dúvidas a ninguém” (Rosseto, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado – 3ª Edição,
revista, atualizada e ampliada. São Paulo, Editora: Thomson Reuters Brasil, 2024. Pág. 837)
In casu, o cenário delineado nos autos demonstra que o local por onde os
Acusados adentraram era devidamente balizado por placas indicativas de proibição de acesso
em área militar, cujas localizações no terreno possibilitavam a eles a plena consciência acerca
da referida restrição (evento 40, ANEXO3 e ANEXO4, do APF).
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, segundo descrito na Exordial acusatória e corroborado no curso da
instrução criminal, “os denunciados cortaram o cabo de uma das câmeras de monitoramento
(por volta das 1h12min), denotando o inequívoco dolo de iludirem a vigilância da sentinela e
de outros militares”.
Por conseguinte, a toda evidência, encontra-se caracterizado nos autos o dolo na
conduta dos Apelantes, consistente na vontade livre e consciente de adentrar em local sujeito
à administração militar, cuja vedação de acesso lhes era perfeitamente perceptível,
demonstrando, assim, a nítida vontade de burlar a fiscalização dos militares.
Nesse sentido, são esclarecedores os apontamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves:
Elemento subjetivo: aceita-se somente o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar
a conduta indevida. Caso o autor entre em local dessa ordem por descuido (negligência), a
conduta será atípica para este delito.
Frise-se que para estar presente o dolo, necessário se faz que o agente reconheça o local
como sujeito à administração militar, o que deve ser demonstrado desde a exordial, sob pena
de rejeição da denúncia (STM, RSE n. 7000244-16.2020.7.00.0000, rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, j. 23/09/2020). Para tanto, mostra-se crucial que o local esteja bem sinalizado, para
que não reste dúvidas de que se trata de ambiente sujeito à administração militar, sob pena de,
havendo precária sinalização, não configuração do delito (STM, Apelação n. 7001317-
57.2019.7.00.0000, rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 04/06/2020).
O descuido sobre a área, ademais, mesmo que sinalizada, mas sem a efetiva segurança
provida (ausência de defensas, ausência de sentinelas etc.), como acima suscitado, pode
afastar o dolo de afronta à segurança ou a autoridade da administração militar, mesmo
porque não haverá a consciência de que o ingresso no local é proibido, fundamental na
constituição do elemento subjetivo (STM, Apelação n. 7000098-72.2020.7.00.0000, rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 22 a 25/06/2020). (Coimbra Neves, Cícero
Robson, Streifinger, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 7ª Edição,
revista, ampliada e atualizada. São Paulo, Editora: JusPodivm, 2023. Pág. 1.716).
No tocante à tese em apreço, trago à baila o seguinte fragmento da Sentença
vergastada:
Em vista dessas declarações e do laudo da perícia feita no local e que instruiu o APF nº
7001007-16.2022.7.01.0001 (evento 40, DOC4), não há dúvida que houve o ingresso
clandestino na área militar, como narrado na peça pórtico. Inquestionável é também que os
réus desenvolveram as condutas de forma dolosa, entendido o dolo como definido no inciso I
do artigo 33 do CPM "quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo".
Em que pese a existência de tal cenário, a douta Defesa alega a ausência de dolo específico
nas condutas praticadas. Ora, tal pretensão não pode prosperar, uma vez que, sob uma visão
técnico-jurídica, o tipo penal em questão não o exige, bastando apenas o dolo geral, como já
demonstrado, o que torna, perfeitamente dispensável a sua presença na conduta do agente,
cujo delito, que sendo de mera conduta e de perigo abstrato, como ensina a doutrina, se
consuma com o mero agir do sujeito. (Grifo no original)
Logo, a partir a dinâmica dos fatos, satisfatoriamente comprovada pela
documentação acostada no caderno probatório, o propósito individual dos Acusados,
direcionado para a execução da conduta proibitiva, encontra-se perfeitamente delineado,
materializando o dolo presente no agir de ambos os Apelantes.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.4.2. Da alegação de inexigibilidade de conduta diversa
Prosseguindo em seu desiderato absolutório, a DPU alega a ocorrência de
inexigibilidade de conduta diversa por parte dos Apelantes, tecendo os seguintes argumentos:
Ainda que fosse dispensado o dolo para consumação do delito, verifica-se pela narrativa dos
fatos a inexigibilidade de conduta diversa dos agentes, eis que o barco em que estavam
encalhou nas pedras próximas a instituição, não havendo outro meio de saírem senão adentrar
na instituição a fim de buscar uma saída do local, o que se mostra crível dada a geográfica
(sic) do local da Base de Hidrografia da Marinha, (...)
A tese sustentada pela DPU não encontra sustentação nos autos, havendo nítida
culpabilidade dos Acusados.
Para que se admita a tese de inexigibilidade de conduta diversa, causa
supralegal de exclusão da culpabilidade, exige-se a comprovação de circunstância anormal,
que impeça o agente de agir de acordo com a norma legal. Esta hipótese não é contemplada
nos autos.
Nessa vertente, como mencionado, não bastasse aos Apelantes adentrarem na
área militar da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói, cujo acesso lhes era vedado,
ainda cortaram cabo do sistema de câmeras de vigilância existente no local dos fatos, o que
revela, por si só, a gravidade de suas condutas e, via de consequência, a inaptidão para a
caracterização da excludente requerida.
Rechaçando a sobredita tese, merece destaque o seguinte trecho da Sentença
recorrida:
Além do mais, cabe destacar que os réus cortaram o cabo das câmeras de monitoramento, o
que demonstra a inequívoca intenção de iludir a vigilância da Administração Militar, como
relatado pela testemunha de acusação 3º SG Lucas. Esse mesmo motivo também afasta o
argumento defensivo da ocorrência da excludente da culpabilidade pela inexigibilidade de
conduta diversa de encontrar uma saída após terem encalhado perto do local, ficando,
assim, repelidas todas as teses defensivas. (Grifo nosso)
2.4.3. Da aplicação da atenuante da confissão espontânea
Como pleito alternativo, em caso de mantença da condenação nesta instância
recursal, o Órgão de Defesa Pública requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da
confissão espontânea.
O inconformismo defensivo não merece acolhimento.
A atenuante da confissão espontânea encontra-se disposta no art. 72, III, "d", do
CPM e deve ser aplicada quando o agente tiver “confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem”.
Na hipótese em comento, o panorama dos autos não permite a aplicação da
pretendida atenuante, haja vista o não cumprimento dos requisitos legais exigidos para a sua
incidência.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A elucidação do delito encartado nos autos não ocorreu em virtude de confissão
espontânea dos Apelantes, mas sim de flagrante ocorrido quando, ao adentrarem na área
interna denominada SETAL, da Base de Hidrografia da Marinha em Niterói, em direção à
saída principal do Complexo Naval da Ponta da Armação, foram surpreendidos pelos
militares escalados de serviço na aludida Organização Militar.
Ademais, o referido dispositivo é claro ao autorizar a diminuição da pena, em
decorrência de eventual confissão feita pelo Acusado, apenas nas hipóteses em que a autoria
do crime é ignorada ou desconhecida, contexto completamente avesso à conjuntura sub
examen, em que os Apelantes foram flagrados durante o comportamento ilícito.
Nessa esteira, o Órgão Judicante consignou que:
Não verifico a existência de nenhuma agravante a ser considerada, bem assim não reconheço
a atenuante da confissão espontânea pleiteada pela Defesa, tendo em vista que a autoria do
fato há de ser ignorada ou imputada a outrem, o que não é o caso, de acordo com o
entendimento do STM (Apelação Criminal nº 7000814-94.2023.7.00.0000. Relator: Ministro
Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 11/06/2024). (Grifo no original)
2.4.4. Da concessão da suspensão condicional da pena
Alfim, embora postule seu pleito pela concessão do sursis processual aos
Apelantes, infere-se que a Defesa Pública, em verdade, requer a concessão da suspensão
condicional da pena, na forma do art. 84 do CPM.
Da análise da Sentença recorrida, verifico, de plano, que a argumentação
defensiva não comporta deferimento, notadamente porque o Juízo sentenciante, quando da
prolação do édito condenatório, concedeu o referido benefício aos Acusados, como se denota
no seguinte trecho:
Concedo a cada réu o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, mediante à observação das
condições abaixo descritas, com base no artigo 84 do CPM, uma vez que não consta dos autos
registro de terem sofrido condenação irrecorrível por outro crime nem possuírem antecedentes
e personalidade desfavoráveis, bem como suas condutas posteriores autorizarem a presunção
de que não tornarão a delinquir, como exigem os incisos I e II do dispositivo mencionado.
3. Conclusão
É induvidosa a prática do delito do art. 302 do Diploma Repressivo Castrense
pelos Apelantes.
Resta plenamente caracterizado o crime de ingresso clandestino, nos exatos
moldes do referido dispositivo legal, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade do
delito, e presente o dolo, consistente na vontade livre e consciente de adentrar em área sujeita
à administração militar, não se podendo cogitar a incidência de causa supralegal de exclusão
da culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa.
Esta linha intelectiva reflete o entendimento pacífico desta Corte, conforme
ilustra o excerto do seguinte julgado:
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. ART 302 CPM. INGRESSO CLANDESTINO. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR
DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DE TODA A MATÉRIA VEICULADA NOS
AUTOS SUSCITADA PELA DEFESA CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA
DEFESA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
CULPABILIDADE
E
IMPUTABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA.
(...)
II. A autoria delitiva e a materialidade se encontram delineadas nos autos, diante das provas
documentais e testemunhais. O panorama dos autos revela ser fato inconteste que os Apelados
teriam ingressado clandestinamente em Organização Militar da Aeronáutica (NuPAMA), na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, na noite do dia 20 para o dia 21 de junho de 2020, por volta de
23h59min, após pularem a grade de proteção de área militar, para seguir um balão.
III. O crime de ingresso clandestino, insculpido no art. 302 do Código Penal Militar objetiva
tutelar a ordem administrativa militar, inspirando-se na necessidade, inclusive, por essenciais
motivos de segurança, de que o acesso e a permanência de qualquer pessoa, seja civil, seja
militar, em quartéis e outras áreas afins ocorram de acordo com regramentos próprios.
IV. In casu, são civis que pularam o muro e adentraram ao aquartelamento com o objetivo de
apanhar um balão, sem permissão de autoridade militar, ferindo, assim, regras de segurança
interna. Tal propósito foi revelado pelos próprios Acusados no Auto de Prisão em Flagrante e
foi homologado por prova documental e testemunhal.
V. Trata-se de delito de natureza formal e consuma-se no momento em que há a transposição,
total ou parcial do obstáculo. Perfaz a conduta delitiva de ingresso clandestino o agente que,
além de ingressar em área sob a administração militar, incorre em uma das seguintes
hipóteses: o lugar deve ser de acesso proibido; deve inexistir passagem regular, exigindo a
superação de algum obstáculo; e iludindo a vigilância da sentinela ou vigia.
VI. O elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-se presente, diante da vontade livre e
consciente dos Apelantes em adentrar área sob a Administração Militar.
(...)
VIII. Incabível a manutenção da absolvição dos Acusados, diante da incidência de causa
supralegal de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.
IX. Os Apelados, no momento da prática de suas condutas, tinham plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato, possuíam potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhes
exigida conduta diversa.
X. Provimento ao Apelo do Órgão Ministerial. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000557-40.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 27/5/2022, Data de Publicação:
31/8/2022); (grifo nosso)
4. Dispositivo
Diante do exposto, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377927v15 e do código CRC 00ebaf9c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/12/2025, às 00:21:36
1. Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:(...)V — por edital: a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo
para não ser citado; b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro; c) quando não
fôr encontrado; d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido; e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.
7000731-48.2023.7.01.0001
40001377927 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR